Tribunal: TJSP
Processo: 0038475-80.2011.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Valor da Execução / Cálculo / Atualização
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
RECURSO ESPECIAL – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA, EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 543-C, II, DO CPC DE 1.973 (LEI FED. N° 5.869, DE 11/01/1.973) – Adequação ao decidido no RE no 870.947/SE (TEMA no 810, de 20/11/2.017, do STF) – Readequação do acórdão que negou provimento à apelação – Correção monetária e juros de mora que, segundo os TEMA no 810, supra citado, deverão ser

Ementa:
RECURSO ESPECIAL – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA, EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 543-C, II, DO CPC DE 1.973 (LEI FED. N° 5.869, DE 11/01/1.973) – Adequação ao decidido no RE no 870.947/SE (TEMA no 810, de 20/11/2.017, do STF) – Readequação do acórdão que negou provimento à apelação – Correção monetária e juros de mora que, segundo os TEMA no 810, supra citado, deverão ser calculados com base no IPCA-E e na remuneração da caderneta de poupança – ACÓRDÃO readequado para dar provimento em parte à apelação para determinar a aplicação do IPCA-E para a correção monetária, e de juros de mora pela remuneração oficial da caderneta de poupança, a partir de julho de 2.009.